Tribunal: TJMT
Processo: 1006245-51.2024.8.11.0013
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006245-51.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEGILSON FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 915.305.801-10 (APELADO), ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO), VALERIA CAMPOS DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 41.544.682/0001-80 (APELANTE), ALEXANDRE GIL LOPES - CPF: 594.614.201-10 (ADVOGADO), MARCELLY GARCIA VALDEZ - CPF: 023.075.331-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.

RESPONSABILIDADE

CIVIL MÉDICO-ODONTOLÓGICA
.

IMPLANTE

DENTÁRIO.

INSUFICIÊNCIA ÓSSEA. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
CONFIGURADA
.
PROVA
S CONCLUSIVAS
.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO

DEMONSTRADA.

DANOS MATERIAIS
E
MORAIS,

DEVIDAMENTE
C
OMPROVADOS.

QUANTUM

INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória para condenar
a ré
à restituição de R$6.450,00 e ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais, em razão de falha na realização de implantes dentários.

II. Questão em discussão

Verificar se
houve falha na prestação do serviço odontológico decorrente de imperícia e
in
adequa
ção de
informação ao paciente
, bem como
se
estão presentes causas excludentes de
responsabilidade, especialmente culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

III. Razões de decidir

A prova documental evidencia que a profissional tinha conhecimento prévio da insuficiência óssea do paciente, impondo-se maior cautela técnica e o dever de informação clara acerca dos riscos do procedimento.

A realização de implante em condições ósseas inadequadas, sem comprovação de consentimento, configura imperícia e negligência, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor e ao Código de Ética Odontológica.

A alegação de culpa exclusiva do paciente não se sustenta, pois não há prova de descumprimento relevante das orientações médicas, tampouco de ausência injustificada às consultas, sendo demonstradas falhas organizacionais da
ré
.

O evento posterior consistente em ferimento por arma de fogo não possui nexo causal com a falha dos implantes, inexistindo prova técnica que vincule o trauma abdominal
a falha
do procedimento odontológico.

Caracterizada a falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição integral do valor pago, bem como a compensação por danos morais, fixada de forma proporcional e razoável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido

Tese de julgamento:

A realização de implante dentário em paciente com insuficiência óssea, sem adequada contraindicação ou esclarecimento específico dos riscos, configura falha na prestação do serviço por imperícia e violação do dever de informação.

A ausência de comprovação de culpa exclusiva do consumidor e de nexo causal com fato superveniente mantém o dever de indenizar por danos materiais e morais.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
Indenizatória
julgada
parcialmente procedente
para condenar a ré a restituir o autor no valor de
R$6.450,00
e
a
danos morais na quantia de R$5.000,00
, bem como o
autor
ao pagamento de
30% e a ré em 70%
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
.

A apelante
defende

a
culpa exclusiva do consumidor
, argumentando
que o paciente foi informado da falta de massa óssea e concordou com o risco
do procedimento dentário
.

Afirma que
ele

não obedeceu às orientações de repouso pós-operatório
e
faltou
a
os
retornos
.

Relata que o autor
se envolveu em uma contenda onde foi alvejado por arma de fogo no abdômen,
alegando
que a consequente intubação/internação prejudicou os implantes.

Requer a improcedência total da demanda
. S
ubsidiariamente,
pede pel
o reconhecimento de culpa concorrente para afastar a condenação por danos morais.

Nas Contrarrazões (Id.

349075430
), o apelado sustenta
a ausência de nexo causal entre o tiro no abdômen e a queda dos implantes dentários
.

Assegura que houve
imperícia na realização do procedimento
.

Pugna pelo não provimento do Recurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ajuizou a presente ação, narrando que, em abril de 2023, contratou os serviços da ré para a realização de implantes dentários, pelo valor de R$ 6.450,00, integralmente quitado, conforme comprovantes juntados aos autos.

Relata que, após as cirurgias de extração realizadas em
27-4-2023
e a instalação dos pinos em
9-5-2023
, ocorreram sucessivos adiamentos de consultas, em razão da ausência da profissional e da falta de materiais odontológicos.

Sustenta que os pinos implantados
se soltaram
e que a ré informou, de forma tardia, a inexistência de massa óssea suficiente para o procedimento.

Alega negligência e imperícia da profissional ao realizar o implante sem diagnóstico prévio adequado.

Requer a restituição integral do valor pago, no montante de R$6.450,00, além de indenização por danos morais e estéticos equivalente a
5
salários-mínimos.

A ré, por sua vez, atribui
a falha
do tratamento à culpa exclusiva da vítima.

A demanda foi julgada parcialmente procedente
para condenar a ré à restituição do valor de R$6.450,00 e ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.

Consta dos autos que o autor, antes dos procedimentos, realizou exame de tomografia computadorizada de feixe cônico no estabelecimento da ré. O laudo consignou:
(Id.
349075385
)
:

“
(...). P
erda óssea alveolar no maxilar superior, mais acen
tuada nas regiões edentadas.

No rebordo alveolar das regiões dos dentes 13, 12, 11, 21, 22 e 23, a espessura vestíbulo-palatina encontra- se atrófica
.
A extensão alve
olar dos seios Maxilares contribuiu com a
diminuição da altura do rebordo ósseo nas regiões dos dentes 18, 17, 27 e 28
. (...)”
.

Nesse contexto, verifica-se que a insuficiência óssea era de conhecimento prévio da profissional. Diante desse quadro clínico, cabia-lhe adotar a cautela exigida, o que inclui o dever de informação acerca dos elevados riscos de rejeição
.

Além disso,
realizou-se
audiência de instrução em
22-7-2025
(Id.
349075407
)
, onde a
testemunha Maria Rosa Rodrigues da Cruz Santos, servente de limpeza, declarou ter trabalhado com o autor na empresa terceirizada
Cosmostron
, vinculada à UNEMAT. Informou que ele realizava tratamento odontológico, motivo pelo qual faltava ao trabalho para comparecer às consultas. Relatou, ainda, que o autor frequentemente reclamava da demora no atendimento e da ausência da dentista em consultas previamente agendadas.

A informante Larissa Gabriela Silva Alves, técnica em saúde bucal, afirmou ter participado da cirurgia no início de 2023. Declarou que, após exames, o autor foi informado sobre a insuficiência óssea, mas optou pela continuidade do tratamento. Acrescentou que houve orientação de repouso por três meses, com concessão de atestado de dois dias, e que o autor permaneceu cerca de seis meses sem retornar à clínica, informando posteriormente ter sofrido ferimento por arma de fogo.

A informante Ivone Leão Sampaio, esposa do autor, relatou que o acompanhou nas consultas. Disse que inicialmente buscavam prótese dentária, mas houve indicação para implante, sem esclarecimento adequado dos riscos. Afirmou que, após o início do procedimento, um dos dentes caiu, além de ocorrer eliminação de fragmentos ósseos. Relatou, ainda, ausência da profissional em algumas ocasiões e que o autor sofreu ferimento por arma de fogo cerca de dois meses após a cirurgia.

Por fim, a informante
Giovana Reis M
a
rinho
, auxiliar
de saúde bucal,
declarou que o exame radiográfico inicial indicava condições ósseas
in
adequadas para o implante. Ainda assim, o paciente autorizou a continuidade do tratamento, ciente dos riscos.

No caso,
e
mbora
as funcionárias da clínica tenham afirmado que o autor optou pela continuidade do procedimento, tal circunstância não afasta a responsabilidade da ré, enquanto fornecedora de serviços, diante da hipossuficiência do consumidor.

Diante de laudo que atesta atrofia óssea nas áreas afetadas, a conduta técnica adequada consistia em contraindicar o implante convencional, sugerir alternativas e, se fosse o caso, obter consentimento específico e detalhado. Contudo, não há prova de que tais cautelas tenham sido adotadas.

Assim, a
realização do implante em área com insuficiência óssea, sem as precauções necessárias, configura imperícia e negligência.

OCódigo de Ética Odontológica(Resolução CFO 118/2012) estabelece:

"Art. 9º

Constituem deveres fundamentais dos inscritos:

VI - manter atualizados os conhecimentos profissionais, técnico-científicos e culturais;

VII - zelar pela saúde e pela dignidade do paciente;

XIV - assumir responsabilidade pelos atos praticados, ainda que estes tenham sido solicitados ou consentidos pelo paciente
.
"Art. 11. Constitui infração ética:

IV - deixar de esclarecer adequadamente os propósitos, riscos, custos e alternativas do tratamento"

A apelante atribui ao paciente a responsabilidade
pela falha
, sob o argumento de descumprimento de orientações médicas, ausência em consultas e ocorrência de ferimento por arma de fogo.

Todavia, o atestado emitido no dia da cirurgia recomendou apenas 72 horas de repouso, inexistindo prova de orientação diversa
(Id.
349075356
e Id
.
349075357
).

Também não restou demonstrada negligência do autor quanto ao comparecimento às consultas. Ao contrário, a prova
testemunhal
indica falhas na organização da clínica, como remarcações frequentes por ausência da profissional
e
falta de materiais.

Quanto ao ferimento por arma de fogo, ocorrido em
25-7-2023
, trata-se de evento posterior, sem comprovação de nexo causal com a falha dos implantes realizados em
9-5-2023
.

Dessa forma,
não
há prova técnica que relacione trauma abdominal ou eventual procedimento hospitalar à falha na integração óssea de implante dentário realizado meses antes. A alegação de prejuízo decorrente de intubação carece de respaldo probatório.

Dessa forma
,
a ré
não demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço, tampouco comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No tocante aos danos materiais, comprovada a falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição integral do valor de R$6.450,00, sob pena de enriquecimento ilícito
da ré
.

Quanto aos danos morais, a conduta negligente e imperita justifica a indenização fixada em R$5.000,00, valor compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sobre a matéria:

Responsabilidade civil. Indenização por danos morais, materiais e estéticos. Prestação de serviços odontológicos. Ação julgada parcialmente
procedente.
Obrigação de resultado. Implante dentário. Prova pericial que confirmou falhas técnicas no planejamento, na apreciação da documentação técnica e, por fim, na
execução do tratamento. Prova pericial clara e
pormenorizada.
Erro odontológico caracterizado. Indenização por danos materiais devida. Reembolso integral do valor despendido pela autora, confirmada a deficiência dos serviços prestados pelo réu. Dano moral "in
re

ipsa
”.
Indenização elevada para R$ 10.000,00, que está em sintonia com a norma do art. 944, caput, do CC, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e as circunstâncias do caso concreto. Danos estéticos
caracterizados.
Deformidade física que, embora seja temporária, demanda tratamento posterior para reparação. Indenização por danos estéticos fixada em R$ 3.000,00. Sucumbência que deve ser imposta ao
réu.
Sentença reformada para julgar procedente a ação. Recurso da autora provido e recurso da ré desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10021897820218260007 São Paulo, Relator.: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 17/09/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2024)
.

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMPLANTE DENTÁRIO. PROCEDIMENTO DE NATUREZA ESTÉTICA E
FUNCIONAL.
OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC.
APLICABILIDADE.
ÔNUS PROBATÓRIO A CARGO DO CIRÚRGIÃO DENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS.
CABIMENTO NO CASO CONCRETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. VALOR
MANTIDO.
DANOS ESTÉTICOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECOTE DE CONDENAÇÃO SOB TAL RUBRICA. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA.
I - O instituto da responsabilidade civil prevê, claramente, a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano
moral ou patrimonial, causado a terceiro, em virtude da prática de um ato ilícito (art. 186 do Código Civil de 2002). II - A responsabilidade dos profissionais liberais, entre os quais se inserem os dentistas, somente restará configurada se demonstrada a sua culpa, seja por negligência, imperícia ou imprudência, conforme dispõe o art. 14, § 4º, do Código de Defesa do
Consumidor.
III - Nas hipóteses de implantação de próteses dentárias, a obrigação do cirurgião implantodontista é de resultado. IV - No nosso ordenamento jurídico, o direito de alegar está intrinsecamente associado ao direito de provar, prevalecendo a máxima de que "fato alegado e não provado equivale a fato inexistente". V - Desta feita, havendo comprovação da falha na prestação dos serviços odontológicos, haja vista o tratamento além de não finalizado, ter sido, ainda, incapaz de solucionar o problema relativo à saúde bucal da paciente, são devidas as indenizações de cunho moral e material. VI - No arbitramento do dano moral, o julgador deve levar em conta o caráter reparatório e pedagógico da condenação, cuidando para não permitir o lucro fácil do ofendido, mas também sem reduzir não reduzindo a indenização a valor irrisório, sempre atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como às nuanças do caso concreto . VII - O dano estético pode ser definido como aquele que altera a aparência da pessoa, sua estrutura morfológica e corporal. Consiste na violação à integridade física em todos os seus aspectos, como a imagem, a voz, o modo de locomoção e de comportamento. VIII - A despeito da possibilidade da cumulação dos danos morais com os estéticos, conforme prevê a Súmula 387 do STJ, não verificada a ocorrência desses, não é de se acatar o pedido de reparação sob tal rubrica, tendo em vista que danos hipotéticos não são passíveis de reparação. IX - Recursos conhecidos e
parcialmente
providos.

(...).
(
TJ-MG - Apelação Cível: 50018034720188130362, Relator.: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 28/02/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/02/2024)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.
Em razão do resultado, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026